Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADA. TRATAMENTO. NECESSIDADE. URGÊNCIA. PRESENTE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A inovação recursal consiste na apresentação, em sede de recurso, de uma nova tese para fundamentar o pleito, sendo incabível o seu reconhecimento quando a parte sequer havia se manifestado nos autos de origem.
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
5. Nos termos do enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
6. A existência de período de carência não justifica a recusa de autorização e custeio de tratamento de urgência, conforme artigo 12, inciso V, alínea ‘c’ da lei 9.656/1998.
7. Observada a limitação da cognição, deve ser mantida a decisão agravada na medida em que estão suficientemente demonstrados a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.